Tribunal: TJDFT
Processo: 0711527-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711527-33.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA ANGELICA MOULIN COSTA RODRIGUES RECORRIDO: CAN FLOW CONFECCOES LTDA DESPACHO Na petição de ID no 54302120, a recorrente MARIA ANGÉLICA MOULIN COSTA RODRIGUES informa que não possui interesse em impugnar a decisão de ID no 53338160 (juízo negativo de admissibilidade do recurso especial por ela interposto). Homologo o pedido de renúncia formulado pelo recorrente, na forma do artigo 999 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as demais providências cabíveis em relação à petição de ID no 54302120. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007